Tribunal: TJMT
Processo: 0006870-75.2011.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006870-75.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARRUDA - CPF: 898.276.351-15 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REVISÃO DO AUXÍLIO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NÃO CONHECIDA - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO -

CÁLCULO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – REVISÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho.

2 - Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

3 - Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei No. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

4 - A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação, conforme o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030 incisos I e III do Código de Processo Civil/2015.

A hipótese é de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Previdenciária, intentada por
João Batista de Arruda
,

julgou procedente o pedido de revisão do benefício de auxílio-acidente concedido; fixou honorários em 20% e 10% sobre as parcelas vencidas.

Em suas razões de recurso, o Instituto apelante argui, preliminarmente, a prescrição e a ausência do interesse de agir. No mérito, em síntese, alega que o cálculo do salário de benefício do autor foi realizado corretamente e, assim, pugna pela improcedência do pedido e pelo prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o apelado sustenta inovação recursal, ao argumento de que em Primeira Instância o INSS não havia arguido tal preliminar; defende a inocorrência da prescrição e pede pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar intervenção (Id n. 110154482).

Ao receber o recurso, o douto Relator que me antecedeu neste feito, Des. Luiz Carlos da Costa, declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Contra esta decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs Agravo Interno, onde, por unanimidade, a Câmara negou provimento.

Contra o acordão, o INSS interpôs Recurso Especial, que, encaminhado ao STJ, determinou-se o retorno dos autos à Vice-Presidência, para aplicação da sistemática de recurso repetitivos (Tema 1.053). Então, a Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – Vice-Presidente deste Sodalício, asseverando que o aresto impugnado se encontra em desconformidade com a orientação do STJ, determinou a devolução dos autos, a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, consigno que, como é sabido, a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Sendo assim,
impõe-se seja exercido o juízo de retratação de forma a tornar sem efeito o acordão do Agravo Interno objeto do recurso especial
.

Consequentemente, uma vez retratado o entendimento exarado no agravo, cujo objeto era tão somente a questão da competência do Juizado Especial, há de ser reconhecida a competência deste Sodalício, por meio desta Câmara, para julgamento do apelo, o que passo a fazê-lo.

REMESSA NECESSÁRIA

De início, cumpre destacar que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, essa não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. I, do CPC,
in verbis:

(...)
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(destaquei)

Na hipótese, considerando que os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, na quantia de R$ 7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), consoante
Portaria Ministerial MTP/ME n. 12, de 17 de janeiro de 2022, emitida pelo Ministros de Estado do Trabalho e Previdência e da Economia,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

Além do que, mesmo em se considerando o valor atribuído à causa (R$ 6.671,68

– Id n. 110154467) na exordial também não ultrapassa àquele limite, o que corrobora a conclusão de que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou,
in verbis
:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ, RECURSO ESPECIAL N. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

Igualmente, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART.496, §3o, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda. 2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 3 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ 4 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 6
- Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
(TJMT,
N.U 1006235-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) (destaquei)

Assim sendo,
não conheço da remessa necessária.

DA APELAÇÃO

PRELIMINAR - Prescrição

Como prejudicial de mérito, o INSS alegou a ocorrência da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos moldes do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Em que pese a alegação preliminar, conclui-se ser uma praxe recursal do INSS, haja vista que, além de não trazer qualquer argumento além da invocação do dispositivo legal, pela aplicação do próprio, não há se se falar em prescrição de qualquer parcela.

Isto porque, consta às fls. 15 dos autos que o benefício foi implantado em 01/03/2007, e que a ação foi proposta em 11/11/2011, ou seja, nenhuma das pretendidas parcelas foi contaminada pela prescrição.

Isso posto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – Ausência de interesse de agir

A segunda preliminar arguida pelo apelante é da ausência de interesse de agir, pois alega, em síntese, que “
recentemente, a Direção do INSS editou o Memorando-Circular n. 28/INSS/DIRBEN, de 17/09/2010, determinando a revisão administrativa, de acordo com o art. 29, II, da Lei 8.213/91”.
Logo, uma vez que o INSS faz administrativamente a revisão do benefício, há ausência de pretensão resistida e, consequentemente, falta de interesse de agir.

Ocorre, entretanto, que, como dito, a ação foi proposta em 11/11/2011, quando, a teor da alegação do INSS, a circular já teria sido editada (17/09/2010) e, na contestação, nada alegou a respeito.

Sendo assim, razão assiste ao apelado, quando alega que esta arguição preliminar é uma inovação recursal, pois, sobre o ponto o INSS nada disse no Juízo de Primeiro Grau.

A inovação recursal viola o disposto no art. 1.013 do CPC. Neste sentido:

PROCESSO CÍVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO
– LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

(...)

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

(...).
(N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) (destaquei)

Ad argumentandum tantum
, inobstante o INSS afirme que os benefícios serão revisados administrativamente por força dos Memorandos citados, não há que se falar em falta de interesse, mas, sim, em reconhecimento da procedência do pedido, mesmo porque o Instituto não trouxe qualquer documento que demonstre que realmente tenha efetivado a revisão do benefício do auxílio requerido, o que reforça a tese de interesse da parte, em rever seu benefício.

Com essas considerações,
não conheço da preliminar
.

MÉRITO

Conforme relatado, o recurso foi interposto pelo INSS em face da sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, intentada pelo apelado, julgou procedente o pedido de revisão do benefício de auxílio-acidente concedido, porque entendeu que, de fato, os cálculos foram feitos de forma equivocada, já que, ao invés de ter utilizado como parâmetro os maiores salários do beneficiário, utilizou-se de todos os proventos recebidos.

Decidiu com acerto o magistrado singular. Aliás, a matéria já é pacificada.

Com efeito, em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).” (RE 420532/SC, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 09/02/2007, Tribunal Pleno, DJ 23-03-2007 PP-00064) “(...)

O salário de benefício do auxílio doença concedido na vigência da Lei no 9.876/9 consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei no8.213/91(...)." (REsp 125045/SC, Rel. Ministra MARIA THERZA DE ASI MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/1201, DJe de 06/12012.)

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DISPENSA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE INTERPOR A AÇÃO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECLARADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE –– NÃO CONHECIMENTO - RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CÁLCULO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – REVISÃO DEVIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

É dispensável o prévio requerimento administrativo para o ingresso, na via judicial, que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse processual. Falta interesse recursal ao réu/recorrente quanto a prejudicial de prescrição quinquenal, por não ter sucumbido, já que a sentença reconheceu a prescrição quinquenal das prestações.

Em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente no tempo da concessão do benefício, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei No. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.
Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei no 8.213/91). Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, e tendo em vista os parâmetros adotados em casos análogos, reduzo os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

(N.U 0026911-60.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Isso posto, dando por questionados todos os dispositivos elencados pelo recorrente, encaminho o voto para que seja
exercido o Juízo de Retratação em relação ao acordão do Agravo Regimental
;
NÃO CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
e, no que tange ao recurso de apelação,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022